Tribunal: TJDFT
Processo: 0714603-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714603-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: ANA CRISTINA SANTOS FARIA ROSSI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA em face de ANA CRISTINA SANTOS FARIA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em Cumprimento de Sentença (n. 0721468-10.2024.8.07.0020), rejeitou impugnação. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos ID's 217909523, 218504289 e 218779802. A impugnação de ID 217909523, traz alegações de que houve o cumprimento da obrigação. A impugnação de ID 218504289, traz a alegação de ilegitimidade da parte executada ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, para figurar no polo passivo do feito. A impugnação de ID 218779802, traz a alegação de ilegitimidade da parte executada SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, para figurar no polo passivo do feito. A parte exequente/impugnada requer a rejeição da impugnação apresentada, conforme petição de ID 218871824. É o sucinto relatório. Decido. Não há o que se falar em ilegitimidade da parte executadas para compor o polo passivo do feito, pois o dispositivo da sentença restou claro quanto a obrigação das partes. Senão vejamos: "Determinar que as partes rés reestabeleçam o plano de saúde da parte autora, nas mesmas condições do denominado UNIMOC COPART SIMPLES ENF 469.653/13-1, de abrangência territorial nacional." Veja que o dispositivo da sentença exarada é cristalino quanto a obrigação de todas as partes executadas solidariamente. Verifico ainda que restou demonstrado nos Autos que a obrigação de reestabelecimento do plano de saúde ainda não foi cumprida. Ante o exposto, REJEITO as impugnações ao Cumprimento de Sentença, bem como determino que as partes rés reestabeleçam o plano de saúde da parte exequente, nas mesmas condições do denominado UNIMOC COPART SIMPLES ENF 469.653/13-1, de abrangência territorial nacional, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais), podendo ser majorada em função de novo descumprimento. Condeno as impugnantes SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Preclusa a presente decisão, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débitos atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias, procedendo-se à pesquisa SISBAJUD, em face de todas executadas. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a nova Diretora Técnica da Operadora Unimed Norte de Minas deveria ser intimada, visto que tal operadora foi obrigada pela ANS a manter os beneficiários remanescentes. Acrescenta que como administradora de benefícios a sua única obrigação diz respeito à comunicação acerca do cancelamento do plano de saúde aos beneficiários, o que foi cumprido. Salienta que não possui condição de reativar o plano de saúde da parte agravada e não atua como operadora de planos de saúde. Sustenta a necessidade de revogação das astreintes, defendendo, subsidiariamente, a redução do valor fixado. Indeferida a concessão do efeito suspensivo ao recurso (ID 70907502). Contrarrazões da Agravante (ID 70928894). Petição juntada por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA (ID 71791585). Em suas razões alega, em suma, que a Agravante ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS ajuizou o presente agravo de instrumento sem incluir no polo passivo as demais rés do processo de origem, notadamente a UNIMED MONTES CLAROS, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, partes essenciais da controvérsia e diretamente envolvidas nos fatos narrados. Requer, por fim, a inclusão de UNIMED MONTES CLAROS no polo passivo do presente agravo de instrumento, com sua regular intimação para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Intimada (ID 72127412), a parte Agravante concordou com a inclusão de UNIMED MONTES CLAROS no polo passivo do presente agravo de instrumento (ID 72630957). DECIDO. Nos autos do processo referência, observa-se que o polo passivo da demanda é composto por SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Desta forma, todas as empresas que compõe o polo passivo na demanda de origem devem constar no polo passivo do presente recurso, diante do seu incontestável interesse jurídico. Assim, determino a inclusão das empresas SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Intimem-se as referidas empresas para que apresentem contrarrazões ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2025 15:06:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador